Tribunal: TJDFT
Processo: 0719715-23.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMÓVEL ADQUIRIDO EM DUPLICIDADE. CONTRATO VERBAL. COMPROVAÇÃO. PARTILHA DO BEM COMUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apesar de não haver contrato escrito, o Autor comprovou a ocorrência de contrato verbal de partilha do imóvel adquirido pelas partes em duplicidade, assim como os rendimentos que dele provenham, sendo devida compensação pelos gastos que uma delas tenha efetuado em desvantagem da outra.
2. Tendo o Autor se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC/15, deve ser reconhecida a ocorrência de contrato verbal havido entre as partes, sua rescisão e consequente pagamento de quantia relativa à metade do valor venal do imóvel, acrescido de possíveis alugueres percebidos pela Ré e descontados os valores despendidos pela parte requerida nas taxas condominiais, nas obras para finalização do acabamento e em eventuais reformas que tenham sido feitas.
3. Apelação conhecida e não provida.